Tribunal: STF
Processo: ARE 1385583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. INCORPORAÇAO DE PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO CASCATA NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, Inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A sentença de procedência analisou adequadamente a controvérsia e merece confirmação por seus próprios fundamentos, razão pela qual, atentando-se aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, orientadores dos Juizados Especiais, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo juízo a quo, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/1995:



    '(...)



    Inicialmente cumpre ressaltar que o art. 41 da Lei Municipal nº 2.531/2010 estabelece, em suma, que na passagem de classe, o servidor terá direito a um adicional de 10% no vencimento básico que estiver vencido, que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais



    Já o art. 42 confere um acréscimo de 50% ao vencimento do servidor quando da passagem de Nível 2 ao Nível 3.



    Lembro, no ponto, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. (art. 40 da Lei 8.112/90).



    Não bastasse isso, o julgamento da ADI 4167, o qual decidiu pela constitucionalidade das disposições da Lei 11.738/2011, fixou o piso salarial, devido aos professores da educação básica, com base no vencimento.



    Portanto, da leitura do presente conceito, em conjunto com as disposições da Lei Municipal acima referida, imperioso concluir que o vencimento a ser observado para fins de cálculo das vantagens é aquele decorrente das incorporações das passagens de classe.



    E, nesse particular, a detida análise dos cálculos trazidos pela parte autora (fls. 222-223), bem como dos comprovantes de pagamento acostados à inicial (fls. 161- 173), verifico que não foram observadas as disposições legais.



    A diferença reside, em especial, nos adicionais de merecimento, adicional por tempo de serviço e no tocante aos triênios. Veja-se que nos referidos adicionais a municipalidade utiliza, para fins de cálculo, o valor do padrão de referência fixado anualmente por dispositivo de lei municipal. Assim, deixou de observar as incorporações decorrentes das passagens de classe.



    Compulsando os autos, noto que houve elevação de classe à profissional, ora autora, chegando a classe ‘E’, na qual é devido o acréscimo de 30% ao padrão referencial, pois implementadas as condições necessárias. Da mesma forma, foram-lhe concedidos percentuais relativos a triênios.



    Em simples cálculo é possível chegar à conclusão acima alcançada. A exemplo da remuneração referente ao mês de maio do ano de 2018 (fl. 161), denota-se que a municipalidade, ao calcular o adicional de merecimento (40%), por exemplo, chega ao montante de R$ 385,14. Ocorre que o valor do vencimento a ser observado é de R$ 2.209,81 (padrão de referência + progressão de classe de 30% + nível 50%), razão pela qual o adicional deve representar, em verdade, R$ 883,92. O mesmo ocorre com relação ao adicional por tempo de serviço (20%), que, calculado pela municipalidade, alcançou o valor de R$ 245,53, quando deveria ser R$ 441,96.



    (...)



    Desse modo, não há que se falar em 'efeito cascata', pelo qual o requerido alega ser indevida a fixação de vantagem sobre vantagem, uma vez que mostra-se evidente a necessidade de incorporação da progressão de classe ao vencimento básico, cujo valor servirá de base para o auferimento dos demais proventos.



    (...)'



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente